Tribunal: TJSP
Processo: 1043447-68.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊMNCIA.
Argumentos inconvincentes - Pagamento da remuneração do autor que só teria lugar se houvesse o efetivo pagamento dos débitos em favor das requeridas, o que não ocorreu no caso concreto - Previsão contratual expressa no sentido de que, não havendo os pagamentos extrajudicialmente, os

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊMNCIA.
Argumentos inconvincentes - Pagamento da remuneração do autor que só teria lugar se houvesse o efetivo pagamento dos débitos em favor das requeridas, o que não ocorreu no caso concreto - Previsão contratual expressa no sentido de que, não havendo os pagamentos extrajudicialmente, os títulos seriam devolvidos às requeridas – Não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), correta a sentença de improcedência.
RECURSO DESPROVIDO.